Tribunal: TJES
Processo: 5001967-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no agravo de instrumento
–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES E CONTRADIÇÕES
–
OMISSÃO QUANTO À URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PRETENDIDOS PELA EMBARGADA – CONTRADIÇÃO NO AFASTAMENTO DA RELAÇÃO DE CONSUMO E UTILIZAÇÃO DE JULGADOS DE CASOS CONSUMERISTAS
-
VÍCIO
S NÃO CONFIGURADOS

– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– RECURSO
des
PROVIDO
.

1
.

A
embargante alega a existência de omissão quanto a urgência da realização dos procedimentos cirúrgicos almejados pela ora embargada e de contradição por ter
o acórdão recorrido
afastad
o
a relação de consumo entre as partes, mas utilizado julgados de casos consumeristas como fundamento.

2.
Quanto
a

alegada omissão com relação a urgência na realização dos procedimentos pretendidos pela ora embargada, o acórdão embargado destacou textualmente a existência de laudo médico nos autos do processo originário que fundamenta a necessidade e urgência na realização dos procedimento em questão, além de laudo psicológico que afirmava estar a ora recorrida em quadro de estresse agudo, que poderia evoluir para depressão, caso a mesma não passasse pelos procedimentos necessários à melhoria de sua aparência física. Além disso, afastou-se o caráter meramente estético dos procedimentos decorrentes de quadro de obesidade após cirurgia bariátrica, concluindo-se que o procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável.

3
.

No que se refere a
contradição pelo afastamento da relação de consumo e utilização de julgados
de casos consumeristas
na
s
razões de decidir,
ao contrário do que sustenta a embargante, os acórdãos utilizados como fundamento para as razões de decidir no acórdão embargado referem-se a casos de entidades de autogestão, como se pode inferir dos arestos
colacionados ao voto condutor do agravo de instrumento.
Os demais julgados, embora relacionados a planos de saúde não inclusos
em sistema de autogestão tratam da obrigatoriedade da cobertura dos procedimentos pretendidos, independente do tipo de sistema ao qual o plano se insere, pois, segundo o entendimento da jurisprudência, o plano pode restringir as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento a ser utilizado para o tratamento do paciente, já que essa escolha compete ao médico assistente.

4.
A
pretensão d
a
embargante

é,
em verdade,
a
reapreciação
das matérias que foram devidamente analisadas
e
decididas no acórdão vergastado,
o que não enseja
a oposição

do recurso de
embargos declaratórios.

5
.

Recurso conhecido
e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001967-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALE S.A.
AGRAVADO: ANA PAULA VERCIENE VIEIRA
RELATOR(A):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no agravo de instrumento
–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES E CONTRADIÇÕES
–
OMISSÃO QUANTO À URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PRETENDIDOS PELA EMBARGADA – CONTRADIÇÃO NO AFASTAMENTO DA RELAÇÃO DE CONSUMO E UTILIZAÇÃO DE JULGADOS DE CASOS CONSUMERISTAS
-
VÍCIO
S NÃO CONFIGURADOS

– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– RECURSO
des
PROVIDO
.

1
.

A
embargante alega a existência de omissão quanto a urgência da realização dos procedimentos cirúrgicos almejados pela ora embargada e de contradição por ter
o acórdão recorrido
afastad
o
a relação de consumo entre as partes, mas utilizado julgados de casos consumeristas como fundamento.

2.
Quanto
a

alegada omissão com relação a urgência na realização dos procedimentos pretendidos pela ora embargada, o acórdão embargado destacou textualmente a existência de laudo médico nos autos do processo originário que fundamenta a necessidade e urgência na realização dos procedimento em questão, além de laudo psicológico que afirmava estar a ora recorrida em quadro de estresse agudo, que poderia evoluir para depressão, caso a mesma não passasse pelos procedimentos necessários à melhoria de sua aparência física. Além disso, afastou-se o caráter meramente estético dos procedimentos decorrentes de quadro de obesidade após cirurgia bariátrica, concluindo-se que o procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável.

3
.

No que se refere a
contradição pelo afastamento da relação de consumo e utilização de julgados
de casos consumeristas
na
s
razões de decidir,
ao contrário do que sustenta a embargante, os acórdãos utilizados como fundamento para as razões de decidir no acórdão embargado referem-se a casos de entidades de autogestão, como se pode inferir dos arestos
colacionados ao voto condutor do agravo de instrumento.
Os demais julgados, embora relacionados a planos de saúde não inclusos
em sistema de autogestão tratam da obrigatoriedade da cobertura dos procedimentos pretendidos, independente do tipo de sistema ao qual o plano se insere, pois, segundo o entendimento da jurisprudência, o plano pode restringir as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento a ser utilizado para o tratamento do paciente, já que essa escolha compete ao médico assistente.

4.
A
pretensão d
a
embargante

é,
em verdade,
a
reapreciação
das matérias que foram devidamente analisadas
e
decididas no acórdão vergastado,
o que não enseja
a oposição

do recurso de
embargos declaratórios.

5
.

Recurso conhecido
e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5001967-30.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ANA PAULA VERCIENE VIEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A

Advogado do(a) AGRAVADO: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873-A

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de declaração
inter
postos por
VALE S/A

contra o v. acórdão ID 2720809, que, à unanimidade,
negou
provimento
ao agravo de instrumento interposto
em face de

ANA PAULA VERCIENE VIEIRA
,
para determina
r
que
o
plano de saúde
recorrente
forneça cobertura para os procedimentos cirúrgicos necessários, dispostos no Laudo Médico
acostado aos autos
, bem como os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos necessários, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$3.000,00 (três mil reais).

Irresignada,
a
embargante alega em suas razões ID 3331366, em síntese, a existência de omissão quanto a urgência da realização dos procedimentos cirúrgicos almejados pela ora embargada e de contradiç
ão

por ter
o acórdão recorrido
afastad
o
a relação de consumo entre as partes, mas utilizado julgados de casos consumeristas como fundamento.

Pugna, assim, que seja
m
sanad
os os vícios
, com a atribuição de efeitos infringentes
aos presentes aclaratórios.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência dos vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, o que leva à sua admissão, a
o examinar o acórdão
recorrido
, observa-se que a pretensão d
a
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

Quanto
a

alegada omissão com relação a urgência na realização dos procedimentos pretendidos pela ora embargada, o acórdão embargado destacou textualmente a existência de laudo médico nos autos do processo originário (ID nº 2270825, fls. 52/53) que fundamenta a necessidade e urgência
na realização dos procedimento em questão, além de laudo psicológico que afirmava estar a ora recorrida em quadro de estresse agudo, que poderia evoluir para depressão, caso a mesma não passasse pelos procedimentos necessários à melhoria de sua aparência física.

Além disso, afastou-se o caráter meramente estético dos procedimentos decorrentes de quadro de obesidade após cirurgia bariátrica, concluindo-se que o procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável.

Deste modo, não se verifica qualquer
omissão no tocante a configuração da urgência na realização dos procedimentos solicitados pelo médico assistente da embargada.

No que se refere a
contradição pelo afastamento da relação de consumo e utilização de julgados
de casos consumeristas
na
s
razões de decidir, também não assiste razão à embargante.

Isso porque, ao contrário do que sustenta a embargante, os acórdãos utilizados como fundamento para as razões de decidir no acórdão embargado referem-se a casos de entidades de autogestão, como se pode inferir dos arestos emanados d
e

TJMG-Apelação Cível 1.0000.18.142062-1/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2019, publicação da súmula em 08/02/2019;
TJMG-Apelação Cível 1.0145.14.037139-7/003, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2019, publicação da súmula em 23/04/2019; TJES, Classe: Apelação Cível, 024180119646, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022.

Os demais julgados, embora relacionados a planos de saúde não inclusos
em sistema de autogestão tratam da obrigatoriedade da cobertura dos procedimentos pretendidos, independente do tipo de sistema ao qual o plano se insere, pois, segundo o entendimento da jurisprudência, o plano pode restringir as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento a ser utilizado para o tratamento do paciente, já que essa escolha compete ao médico assistente.

Nesses termos, também não se verifica o vício da contradição alegado, já que o acórdão embargado guardou coerência em sua fundamentação, tendo, ainda, dirimido a questão levada a julgamento.

E
videncia-
se, assim,
o mero inconformismo d
a
embargante
diante
do acórdão que negou provimento à sua pretensão recursal, o que se evidencia
pela
inexistência dos vícios apontados
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)